Tribunal: STF
Processo: Rcl 74387
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG) E RE 635.546 (TEMA 383/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ante (i) a ausência do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, relativamente ao suposto desrespeito às teses fixadas nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 635.546 (Tema 383/RG), e (ii) a falta de aderência estrita do ato atacado com o decidido na ADPF 324. 



    2. A parte agravante insiste em alegar identidade material e apontar desrespeito aos paradigmas evocados. Requer o afastamento de sua responsabilização solidária com a tomadora dos serviços.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado, no sentido da ilicitude da terceirização formalizada por entidade da Administração Pública indireta, e os paradigmas evocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias quanto à arguida contrariedade às teses fixadas nos Temas 725/RG e 383/RG. 



    5. O Tribunal reclamado nada dispôs a respeito da matéria objeto da ADPF 324, visto que a questão específica discutida na origem, concernente à terceirização efetivada por entidade da Administração Pública indireta, não foi abordada no processo objetivo mencionado, a evidenciar falta de aderência temática. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.